Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710709-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE ACASSIO GONZAGA SANTOS, JOSE AFONSO MACHADO, JOSE ALBERTO LEAL DA CRUZ, JOSE ALDO XAVIER PEREIRA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO, JOSE ALEXANDRE FERNANDES, JOSE ALEXANDRINO DORNELAS, JOSE ALVARES DE SOUZA, JOSE ALVES DA CUNHA, JOSE AIRTON DE SOUSA CAMILO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOSÉ ACÁSSIO GONZAGA SANTOS E OUTROS, contra decisão que determinou a suspensão do presente feito por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF (ID 41727683). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), intime-se o Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator